Tribunal: TJPA
Processo: 0811983-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811983-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL PATRICK MARQUES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS POR TRATAR-SE DE MATÉRIA QUE EXIGE OUTRO SUCEDÂNEO RECURSAL – ATO SINGULAR ESCORREITO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

Versam os autos de AGRAVO REGIMENTAL, impetrado por via eletrônica, em 15/12/2020, pelo Acusado/Agravante
DANIEL PATRICK MARQUES CARNEIRO
, através da Defensoria Pública Estadual, com fundamento no artigo 266 e ss. Do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça, contra Decisão Monocrática da desta Desembargadora Relatora, que não conheceu da ordem de Habeas Corpus.

Foi requerido no citado agravo que fosse reconsiderada a decisão que não conheceu do HC, para determinar seu regular processamento para anular a decisão de piso, para reconhecer a ocorrência na da
Novatio Legis In Mellius
, determinando que sejam refeitos os cálculos de liquidação de pena, observando o determinado no art. 112, V da LEP.

As razões recursais, em síntese, diz que foi manejado Habeas Corpus, com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade, da decisão que indeferiu retificação de cálculos de liquidação de penas, com base na nova redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, alterado pela Lei Nacional nº 13.964/2019.

Aduz que esta Relatora, após colhida opinião Ministerial, não conheceu da ação constitucional, entendeu que o direito pretendido, possui via adequada própria.

Diante disso requer a reconsideração da decisão impugnada, no sentido de ser recebido o presente AGRAVO REGIMENTAL, para reconsiderar a respeitável decisão que não conheceu do Habeas Corpus nº 0811983-98.2020.8.14.0000, determinando seu regular processamento.

Remetido o Agravo Regimental à Seção de Direito Penal, nos moldes do artigo 266 do RI-TJ/PA, bem como a concessão da ordem, anulando a decisão de piso, reconhecendo a ocorrência da
novatio legis in mellius
, determinando que sejam refeitos (art. 5º, XL, CRFB), os cálculos de liquidação das penas, observando-se o inciso V do artigo 112, da LEP.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES que pronunciou-se pelo IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, para que seja mantida a Decisão Monocrática da Desembargadora Relatora, que não conheceu da ordem de Habeas Corpus do Agravante/Apenado DANIEL PATRICK MARQUES CARNEIRO, por ter o mesmo utilizado o HC como sucedâneo recursal, requerendo que fosse refeito Adequação e Atualização dos Cálculo de Liquidação da Pena, para progredir do regime fechado, para o semiaberto, bem como que seja também, mantida a decisão do juízo da Execução Penal que, indeferiu o pleito, em virtude da reincidência do Apenado, em relação ao crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo.

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, haja vista não há nada a reconsiderar na decisão agravada. Afinal, o posicionamento nela adotado tem por parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor da decisão (ID

Num. 4183920):

“
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, por via eletrônica, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do Paciente DANIEL PATRICK MARQUES CARNEIRO contra autoridade coatora, o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA. Narra a impetração que o Paciente foi condenado à pena privativa de liberdade que totaliza 23 anos, 02 meses e 08 dias de reclusão. Regime fechado, pela prática dos delitos nos artigos 157, § 2º, do CPB (crime comum), 14, Caput da Lei 10.826/2003 (crime comum) e 33, Caput da Lei 11.343/2006 (crime hediondo). Aduz que deve ser adotada a fração de 1/6, para os crimes comuns e a fração de 2/5, para o crime hediondo no que se refere às projeções de progressão de regime. Não há reincidência específica, em crime hediondo. Discorre que na decisão proferida em 26/11/2020, o Juízo a quo, indeferiu o pleito da Defesa, e manteve o entendimento de reincidência e a adoção da fração de 3/5, para progressão de regime. Dessa forma, restou configurado o constrangimento ilegal diante do cálculo de liquidação de pena equivocado, que posterga sua progressão de regime, mantendo-o em regime mais gravoso que tem direito, durante um maior lapso temporal. Diante disso, pugna pela Concessão de liminar, para adequar o cálculo de liquidação da pena e imediata retificação da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, para alcançar o direito à progressão de regime, de acordo com a nova redação do artigo 112, da Lei nº 7.210/84. E atualização do cálculo, com as devidas projeções de benefícios. Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir liminarmente contramandado de prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém em razão de meu afastamento os autos foram redistribuídos ao Des. Ronaldo Marques Valle que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora. A autoridade coatora apresentou informações conforme evento, esclarecendo em síntese, que ratificou a aplica da fração de 3/5, para progressão de regime, devido a reincidência, logo mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, este juízo entendeu não existindo no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. Ao manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento da ordem, porque não atendidos os requisitos para sua admissibilidade. É o relatório. Decido.

Insurge-se o impetrante contra a decisão, do juízo da execução penal, a adequação e atualização do cálculo de liquidação da pena e imediata retificação da fração de 3/5 (três quintos), para 2/5 (dois quintos) - 40% (quarenta por cento), da reprimenda - para alcançar o direito à progressão de regime, de acordo com a nova redação, do artigo 112, da Lei nº 7.210/84, buscando, assim, modificar esse entendimento. Com efeito, para se analisar o ponto questionado pelo impetrante, vejo que o mesmo para debater matéria de Execução Penal, não esperou a decisão do agravo impetrado, em 16/10/2020, que tramita regularmente, e utilizou o presente remédio heroico como substitutivo de agravo em execução, e, como cediço, são dois instrumentos processuais com procedimentos e naturezas distintas, não sendo, pois, o writ, o meio adequado a ser intentado nesse caso. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a banalização do uso do habeas corpus na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal, conforme se vê do julgado in verbis:

“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A SER SANADA. ORDEM DENEGADA. I. Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis – ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo – crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas corpus. II. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (Medida Cautelar no Mandado de Segurança n.º 28.524/DF (decisão de 22/12/2009, DJE n.º 19, divulgado em 01/02/2010, Rel. Ministro Gilmar Mendes e HC n.º 104.767/BA, DJ 17/08/2011, Rel. Min. Luiz Fux), nos quais se firmou o entendimento da “inadequação da via do habeas corpus para revolvimento de matéria de fato já decidida por sentença e acórdão de mérito e para servir como sucedâneo recursal”. III. Na hipótese, a condenação transitou em julgado e a impetrante não se insurgiu quanto à eventual ofensa aos dispositivos da legislação federal, em sede de recurso especial, buscando o revolvimento dos fundamentos exarados nas instâncias ordinárias quanto à dosimetria da pena imposta, preferindo a utilização do writ, em substituição aos recursos ordinariamente previstos no ordenamento jurídico. IV. O reexame da dosimetria em sede de mandamus somente é possível quando evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do método trifásico ou violação a literal dispositivo da norma, acarretando flagrante ilegalidade. V. Análise da dosimetria da pena, no caso concreto, que aponta ter sido a pena base fixada acima do mínimo legal com fundamentação em circunstâncias concretas, notadamente o alto grau de reprovabilidade da conduta e a tentativa de fuga. VI. Inexistência, na espécie, de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser sanada pela via do habeas corpus, caracterizando-se o uso inadequado do instrumento constitucional.” (STJ, HABEAS CORPUS Nº 198.194 - RJ (2011/0037088-0): MINISTRO GILSON DIPP).

Ante o exposto, diante do entendimento pacificado pelas Cortes Superiores, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual. Publique-se.”

Data
maxima venia
, o que fundamentou minha decisão de não conhecer da impetração foi na impossibilidade de utilização de HC como sucedâneo recursal substitutivo do Recurso de Agravo, para adequação e liquidação do cálculo da pena, posto que inexiste nela qualquer teratologia.

Ressalta-se para o fato de que o agravante interpôs

sucedâneo recursal, porém o juízo
ad quem
, não conheceu do mesmo.

À vista do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/01/2021